Tribunal: TJMT
Processo: 1006055-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006055-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), JUAN JOSE BAUTISTA GUTIERREZ - CPF: 544.430.082-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO TELLES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ROGERIO TELLES DE CARVALHO - CPF: 258.924.398-79 (ADVOGADO), JENIFER SENA DE MATTOS registrado(a) civilmente como JENIFER SENA DE MATTOS - CPF: 069.112.209-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APOS O RELATOR RETIFICAR O SEU VOTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VENDA DE VEÍCULO COMPROVADA – DÉBITOS INCIDENTES – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN PELO ADQUIRENTE – COMUNICAÇÃO DA VENDA FEITA POSTERIORMENTE PELA ANTIGA PROPRIETÁRIA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RESPONSABILIDADE DA ANTIGA PROPRIETÁRIA PELOS DÉBITOS E PENALIDADES SOMENTE ATÉ A COMUNICAÇÃO DA VENDA – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – AGUARDAR O CONTRADITÓRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA –
DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. À luz do que dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não cabe imputar ao alienante a responsabilidade, em relação ao IPVA, bem como as taxas referentes ao licenciamento, incidentes sobre o veículo que teve a comunicação de venda realizada junto ao DETRAN/MT, ainda que de forma tardia.

2. Tendo em vista que a agravante comprovou, satisfatoriamente, a venda da motocicleta através da nota fiscal no 6581 (Id. 83044961), bem como a comunicação da venda ao DETRAN/MT, através de notificação extrajudicial, esta deve responder solidariamente pelas penalidades impostas somente até a data da comunicação da venda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
G. S. Comércio de Motos Ltda,

contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material
no 1011140-73.2021.811.0041, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
e
Juan José Bautista Gutierrez
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consubstanciada na determinação para que o ente público estadual se abstenha de realizar a cobrança de débitos referente à motocicleta BMW/R nineT, chassi n. WB10A0604FZ423279, RENAVAM n. 01067910864, e fazer constar o Sr. Juan José Bautista Gutierrez como proprietário do veículo, visto que a transferência da propriedade ocorrera em dezembro de 2015.

Nas razões recursais, a agravante alega que, em dezembro de 2015, realizou a venda da motocicleta supracitada pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Sr. Juan José Bautista Gutierrez
.

Aduz que “
desde a tradição do veículo referido, tem adimplido com os impostos incidentes sobre o bem comercializado (IPVA, Licenciamento, DPVAT), com o receio de ver seu bom nome inscrito em Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, visto que, até o momento, não conseguiu localizar o Sr. Juan José para que realize a transferência junto ao DETRAN/MT.
”

À vista disso, salienta que comunicou a venda da motocicleta em fevereiro de 2021, mediante notificação extrajudicial devidamente entregue e, requereu judicialmente, inclusive em tutela de urgência, que o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT deixassem de realizar novas cobranças relativas ao veículo, bem como fizessem constar o Sr. Juan José Bautista Gutierrez como proprietário do bem, o que foi indeferido pelo juiz de piso.

Ainda, afirma que restou devidamente comprovado nos autos, através da nota fiscal e da notificação ao DETRAN/MT, que o veículo objeto da demanda pertence ao agravado Juan José Bautista Gutierrez, visto que, de acordo com o Código Civil, a propriedade das coisas móveis se transfere mediante a simples tradição, o que ocorreu no ano de 2015.

Verbera que, conforme dispõe o enunciado da Súmula 585 do STJ, “
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”, de modo que, principalmente após a comunicação da venda ao DETRAN/MT, o responsável pelo pagamento do IPVA, licenciamento anual e DPVAT é o atual proprietário.

Alega que a mora do novo proprietário não pode ensejar ônus à Concessionária que lhe vendeu o veículo, sob pena de enriquecimento ilícito, devendo a autoridade de trânsito promover a transferência, caso aquele quede inerte. Isso porque, a seu sentir, compete ao novo proprietário tomar as providências necessárias para efetivar a transferência do automóvel.

Assim, sustenta que, além da probabilidade do direito, é possível constatar,
in casu,
o
periculum in mora,
visto que a agravante pode, a qualquer momento, ser responsabilizada por infrações ou dívidas que não deu causa, manchando seu bom nome e acarretando abalos financeiros significativos.

Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinada a impossibilidade do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso realizarem novos lançamentos de débitos relativos ao veículo em nome da Agravante; para que seja suspensa a cobrança do valor pendente de pagamento, que atualmente totaliza R$ 140,00 (cento e quarenta reais), cujo vencimento ocorrerá em 01/11/2021 e, por fim, para que seja realizada a atualização cadastral no sistema do DETRAN/MT para constar o Sr. Juan José Bautista Gutierrez como proprietário do veículo.

Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal restou deferido, em parte (Id. 84302484
).

O Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT, em contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida (Ids. 85603485 e 89080983).

Sem contrarrazões do agravado
Juan José Bautista Gutierrez (Id. 121063477).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LAURO HENRIQUE DE CARVALHO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR – OAB/RJ 237931.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
G. S. Comércio de Motos Ltda,

contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material
no 1011140-73.2021.811.0041, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
e
Juan José Bautista Gutierrez
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consubstanciada na determinação para que o ente público estadual se abstenha de realizar a cobrança de débitos referente à motocicleta BMW/R nineT, chassi n. WB10A0604FZ423279, RENAVAM n. 01067910864, e fazer constar o Sr. Juan José Bautista Gutierrez como proprietário do veículo, visto que a transferência da propriedade ocorrera em dezembro de 2015.

Infere-se
,
a partir dos autos originários, que a agravante propôs
ação de obrigação de fazer
em face dos agravados, relatando que, no mês de dezembro do ano de 2015, procedeu com a venda da supracitada motocicleta ao agravado
Juan José Bautista Gutierrez, o qual, no entanto, deixou de proceder com a transferência do bem comercializado junto ao DETRAN/MT.

Narra que, desde a tradição do veículo, tem adimplido com os impostos incidentes sobre o bem, com receio de que seu nome seja inscrito em dívida ativa, tendo, no mês de fevereiro de 2021, comunicado à autarquia estadual sobre a venda do veículo, mediante notificação extrajudicial.

Ao analisar os pedidos liminares, o magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada nos seguintes termos:

“
“Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 52407830 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório pleiteado.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída às Autarquias Estaduais.

Ademais, verifica-se que o Código de Trânsito Brasileiro, dispõe em seu art. 134, a solidariedade do vendedor por eventuais penalidades, até a efetiva comunicação da venda (...)

Portanto, no caso, verifica-se que o requerente não procedeu com a devida comunicação de venda do bem no prazo legal, assim, ausente o fumus boni iuris.

Desta feita, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado.”
(Id. 83044965 – pág. 8/10).

Contra essa decisão, insurge-se a apelante
G. S. Comércio de Motos Ltda
, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em apreço, observo que o presente agravo de instrumento comporta parcial provimento, nos termos da decisão liminar,
para
determinar que o DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso deixem de realizar novos lançamentos de débitos relativos ao veículo em nome da Agravante, bem como para suspender a cobrança do valor pendente de pagamento, até o julgamento final da ação originária.

Com efeito, o artigo 134 do CTB, antes de ser alterado pela Lei n. 14.071/2020, dispunha que a transferência do veículo deveria ser feita no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de o antigo proprietário ser responsabilizado. Com a nova redação conferida ao artigo, o prazo passou a ser de 60 (sessenta) dias,
in verbis:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

No caso em apreço, a agravante, ao deixar de fazer, no prazo mencionado, a
comunicação
de
venda
,
assumiu o risco de o veículo continuar transitando em seu nome. Isso porque, de acordo com a nota fiscal colacionada, a venda foi realizada em 29/12/2015 e, apenas em fevereiro de 2021, a agravante notificou extrajudicialmente o órgão de trânsito acerca da transferência de propriedade do veículo.

Contudo, de ver que o que se pleiteia em sede de tutela antecipada é a impossibilidade do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso realizarem novos lançamentos de débitos relativos ao veículo em nome da agravante, a suspensão da cobrança do valor pendente de pagamento, que atualmente totaliza R$ 140,00 (cento e quarenta reais), cujo vencimento estava previsto para 01/11/2021 e, por fim, a atualização cadastral no sistema do DETRAN/MT para constar o Sr. Juan José Bautista Gutierrez como proprietário do veículo, tudo isso após a data da notificação extrajudicial devidamente recebida pelo órgão de trânsito, uma vez que o novo proprietário do veículo não foi encontrado.

Assim, o cerne da questão se cinge à verificação do preenchimento, ou não, das exigências legais para que a agravante possa ser excluída da condição de contribuinte do
IPVA

e dos demais débitos, na condição de ex-proprietária do veículo supracitado,
após a comunicação extrajudicial da venda, ocorrida em fevereiro de 2021
.

Sobre o assunto, tem-se que, de acordo com o artigo 2o da Lei Estadual no 7.301/00, com redação alterada pela Lei no 10.287/2015, estabelece que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo:

“Art. 2o
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incide anualmente sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie sujeito a registro, matrícula ou licenciamento neste Estado.

Parágrafo único

O IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor, ainda que dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que o seu proprietário esteja domiciliado no Estado.”

Ademais, o artigo 9o da referida lei não deixa dúvida de que a responsabilidade pelo pagamento deste imposto é do proprietário.

Sendo assim, nos termos dos artigos acima mencionados, o contribuinte do IPVA será o proprietário do bem. Essa presunção, contudo, não é absoluta, mas
juris tantum
, admitindo, portanto, prova em contrário.

Logo, constata-se que a partir do ato de comunicação da venda, o vendedor se exonera das obrigações tributárias referente ao veículo em questão, transferindo-as para o novo proprietário.

É certo, portanto, que a agravante não pode ser responsabilizada pelo pagamento dos impostos lançados posteriormente à data de notificação, ainda que realizada de forma tardia. No entanto, é responsável pelo tributo até a efetiva comunicação da venda ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, se acaso existam.

Em outras palavras, tendo em vista que a agravante comprovou, satisfatoriamente, a venda da motocicleta através da nota fiscal no 6581 (Id. 83044961), bem como a comunicação da venda ao DETRAN/MT, através de notificação extrajudicial (Id. 83044963), esta deve responder solidariamente pelas penalidades impostas somente até a data da comunicação.

Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, mesmo que a transferência não tivesse sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.

Inclusive, sobre o tema, colhe-se da jurisprudência desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO ADMINISTRATIVO – PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS – DESNECESSIDADE –
COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS E PENALIDADES SOMENTE ATÉ A COMUNICAÇÃO DA VENDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Comprovada a existência de provas pré-constituídas suficientes para a solução da lide, não há que se falar em necessidade de dilação probatória.
2. À luz do que dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não cabe imputar ao alienante a responsabilidade, em relação ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, bem como as taxas referentes ao licenciamento, incidentes sobre o veículo, que teve a comunicação de venda realizada junto DETRAN/MT. 3. O proprietário de veículo automotor fica isento do pagamento de débitos, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável
.”
(TJMT, N.U 1008696-89.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - VEÍCULO ALIENADO -
COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - MITIGADA - IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA
- RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO. 1. O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada a tradição do bem. 2.
Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo em março/2006, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos posteriores a essa data
.
3. Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente
.”
(TJMT, N.U 0002393-03.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
VENDA DE VEÍCULO - TRADIÇÃO - COMUNICAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL - DETRAN - TRANSFERENCIA NÃO REALIZADA - IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA - ATUAL PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL PELO DÉBITO
– SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1. Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. 2.
Operada a tradição do bem móvel (veículo), com a venda dele, o responsável pelo pagamento dos tributos relacionados ao veículo é do adquirente.
”
(TJMT, N.U 0045576-90.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020) [Destaquei].

Nesses termos, entendo estarem presentes os requisitos processuais necessários para o deferimento parcial do pedido da agravante, diante da probabilidade do seu direito e do perigo de dano.

Contudo, no que se refere a realização da atualização cadastral no sistema do DETRAN/MT, para que passe a constar o Sr. Juan José Bautista Gutierrez como proprietário do veículo, entendo por bem aguardar a sua manifestação nos autos originários, já que no presente recurso houve o transcurso do prazo para resposta sem que as contrarrazões fossem apresentadas.

À luz de tais considerações,
dou parcial provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar, em parte, a decisão agravada,
para determinar que o DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso deixem de realizar novos lançamentos de débitos relativos ao veículo em nome da agravante, bem como para suspender a cobrança do valor pendente de pagamento, até o julgamento final da ação originária.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 14 DE JUNHO DE 2022:

APÓS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2o VOGAL ACOMPANHA O RELATOR.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pela pessoa jurídica
G. S. Comércio de Motos Ltda,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material
no 1011140-73.2021.811.0041, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
e
Juan José Bautista Gutierrez
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consubstanciada na determinação para que o ente público estadual se abstenha de realizar a cobrança de débitos referente à motocicleta BMW/R nine T, chassi n. WB10A0604FZ423279, RENAVAM n. 01067910864, e fazer constar o Sr. Juan José Bautista Gutierrez como proprietário do veículo, visto que a transferência da propriedade ocorrera em dezembro de 2015.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que em dezembro de 2015, realizou a venda da motocicleta em questão pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Sr. Juan José Bautista Gutierrez
,
no entanto, o adquirente não transferiu a propriedade do veículo.

Afiança que “
desde a tradição do veículo referido, tem adimplido com os impostos incidentes sobre o bem comercializado (IPVA, Licenciamento, DPVAT)

dado o receio de ver seu bom nome inscrito em Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, visto que, até o momento, não conseguiu localizar o Sr. Juan José para que realize a transferência junto ao DETRAN/MT.
”

Assevera que
em fevereiro de 2021, comunicou ao Detran/MT, a venda do automóvel, “
mediante notificação extrajudicial devidamente entregue
”.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da tutela de urgência, para:
a)
que se determine ao Estado de Mato Grosso e ao Detran/MT, que deixem de realizar novas cobranças, relativas ao veículo em debate em nome da pessoa jurídica,
b)

que seja suspensa a cobrança do valor pendente de pagamento, que atualmente totaliza R$ 140,00 (cento e quarenta reais), cujo vencimento ocorrerá em 01/11/2021 e, por fim,
c)
que seja realizada a atualização cadastral no sistema do DETRAN/MT para constar o Sr. Juan José Bautista Gutierrez como proprietário do veículo, e no mérito, requer o provimento do agravo.

A antecipação de tutela da pretensão recursal fora deferida em parte (Id. 84302484).

O Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT, em contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida (Ids. 85603485 e 89080983).

Sem contrarrazões do agravado Juan José Bautista Gutierrez (Id. 121063477).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

A douta Relatora Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, voto no sentido de confirmar a tutela parcialmente deferida, mantendo, por ocasião do mérito, a imposição de que a Autarquia Estadual e o Ente Federativo se abstenham de realizar novos lançamentos relativos ao veículo, em nome da pessoa jurídica, além de suspender a cobrança do pagamento do débito no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se do caderno processual, em apertada síntese, que a pessoa jurídica, G. S. Comércio de Motos Ltda, realizou na data de dezembro de 2015, realizou a venda da motocicleta BMW/R nine T, chassi n. WB10A0604FZ423279, RENAVAM n. 01067910864, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Sr. Juan José Bautista Gutierrez, o qual por sua vez, não transferiu a propriedade do bem perante a Autarquia Estadual.

Por não conseguir localizar o adquirente, a empresa em questão vem realizando, a quitação dos impostos sobre o bem comercializado (IPVA, Licenciamento, DPVAT), para evitar sua eventual inscrição em dívida ativa.

Para dar fim a situação que se arrasta desde 2015, a agravante em fevereiro de 2021, notificou extrajudicialmente o Detran (Id. 52407835) para comunicar a vende do automóvel em questão.

Pois bem. O código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 134, prevê que compete ao proprietário comunicar sobre a venda do veículo ao órgão responsável, vejamos:

“
“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
”.

Sem maiores delongas, verifica-se que,
in casu
, patente a prova da venda do veículo em questão, consoante se infere da Nota Fiscal no 6581 (Id. 83044961) emitida pela pessoa jurídica recorrente, na data de
29/12/2015
em favor de Juan José Bautista Gutierrez.

Já no que se refere à comunicação ao DETRAN/MT sobre a transação do aludido veículo, observa-se que tal ato somente fora realizado através de notificação extrajudicial, mais de 05 (cinco) anos depois da alienação, mais precisamente em
18/01/2021
(Id. 83044963).

Com efeito, nos termos do artigo 134, a pessoa física ou jurídica que permanece no registro do órgão de trânsito como proprietária, responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas
até a data da comunicação
. Vejamos:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter
que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.”
(destaquei).

Logo, a responsabilidade da pessoa jurídica agravante, pelas penalidades administrativas se estende até a data
18/01/2021,
quando ocorreu a comunicação extrajudicial (Id. 83044963).

No tocante à responsabilidade pelo pagamento de tributos e de multas de trânsito, uma interpretação equivocada do enunciado da súmula do STJ no 585 tem amparado pedidos judiciais de declaração de ausência de responsabilidade do alienante:

Súmula 585 do STJ - “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior à sua alienação
”.

Quanto às multas de trânsito, o dispositivo legal é expresso ao preceituar que o antigo proprietário será responsável solidário pelas penalidades impostas se não proceder à comunicação de venda no prazo legal.

Considerando-se que tributo não é penalidade e que o artigo 134 do CTB trata expressamente de penalidades para fins de responsabilização solidária, a adoção de silogismo leva à conclusão de que referido dispositivo legal não aborda tributos.

Essa conclusão foi retratada no enunciado da súmula 585 do STJ, que vem sendo objeto de interpretações equivocadas.

Houve quem sustentasse que o alienante de veículo não seria responsável tributário pelo IPVA não recolhido em período posterior à alienação não comunicada aos órgãos de trânsito,
e não é o que está escrito na referida súmula
.

Pode-se ir além da interpretação literal e convocar o critério hermenêutico sistemático para se chegar à conclusão adotada pelo STJ ao pacificar o tema, decidindo que “
diante da falta de comunicação da transferência do veículo pelo alienante ao órgão de trânsito, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual
” (REsp no 1.775.668).

A referência ao critério sistemático justifica-se pelo fato de a norma extraída do artigo 124 do Código Tributário Nacional auxiliar na solução dessa questão:

"
Artigo 124 — São solidariamente obrigadas:

I — as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II — as pessoas expressamente designadas por lei
”.

Inclusive, no julgamento do REsp 1640978/SP, o STJ fez referência expressa a esse dispositivo:

"(...)
Nos termos do artigo 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de IPVA,
ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual
"
(1a T., j. 06/04/17).

No Estado de Mato Grosso a Lei no 7.301 de 2000 prevê em seu artigo 12 que:

Art. 12 - “
É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.
Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT”
. (Acrescentado pela Lei
9.193/09
)”

Dessa forma, peço vênia para divergir do entendimento consignado pela Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, apenas no que se refere ao fundamento da não responsabilização tributária acerca do IPVA em nome do agravante, pois como explicitado alhures, entendo no mesmo sentido do Colendo STJ, no sentido de ser imperiosa a necessidade de “
comunicação da transferência do veículo pelo alienante ao órgão de trânsito”
(REsp no 1.775.668),
de modo a persistir a obrigação solidária até a efetiva comunicação
.

Nessa linha de raciocínio, ouso discordar da tese de que a propriedade do veículo, se transmite somente pela tradição, sendo desnecessária “
a comunicação ao órgão de trânsito
”, para fins de responsabilização tributária, e que “
mesmo que a transferência não tivesse sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente
”, pois se assim fosse, a exigência legal de comunicação à Autarquia Estadual se tornaria inócua.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO ADMINISTRATIVO – PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS – DESNECESSIDADE –
COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS E PENALIDADES SOMENTE ATÉ A COMUNICAÇÃO DA VENDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Comprovada a existência de provas pré-constituídas suficientes para a solução da lide, não há que se falar em necessidade de dilação probatória.
2. À luz do que dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não cabe imputar ao alienante a responsabilidade, em relação ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, bem como as taxas referentes ao licenciamento, incidentes sobre o veículo, que teve a comunicação de venda realizada junto DETRAN/MT. 3. O proprietário de veículo automotor fica isento do pagamento de débitos, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável
.” (TJMT, N.U 1008696-89.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021) [Destaquei].

Logo, penso que a responsabilidade solidária dos débitos relativos ao IPVA, acessórios, bem como multas de trânsito, limitam-se à data em que fora efetivamente realizada a comunicação da transferência da propriedade, a saber -
18/01/2021,
não havendo que se falar em ausência de responsabilidade tributária desde a alienação.

Por fim, no que se refere ao pleito de imediata atualização cadastral no DETRAN, para que conste como proprietário o Sr. Juan José Bautista Gutierrez, no lugar da pessoa jurídica recorrente, penso que a análise do referido pleito compete ao juízo
a quo
, uma vez que, além de se confundir com o mérito da demanda, pode causar o odioso fenômeno da supressão de instância.

Com essas considerações, peço vênia à Exma. Desa. Relatora, para divergir parcialmente no seu voto, apenas quanto aos fundamentos, fazendo consignar como marco temporal a data da comunicação da alienação perante à Autarquia Estadual, ficando neste sentido o dispositivo:

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar que o DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso, abstenham-se de realizar lançamentos de débitos relativos ao veículo em questão, no que tange ao período posterior à efetiva comunicação da transferência de propriedade, a qual se deu em 18/01/2021; bem como para suspender a cobrança do valor pendente de pagamento, até o julgamento final da ação originária, uma vez que se vencimento do débito ocorrerá apenas 01/11/2021.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator com as achegas do desembargador Mario Kono.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Adoto, como razões de decidir, o acréscimo feito pelo desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022